Tribunal: TJDFT
Processo: 0723508-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME (CPC/2015 1.040 II). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. FALECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. VALOR ELEVADO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO § 8o DO ART. 85 DO CPC. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, diante do falecimento da parte autora, extinguiu a ação de obrigação de fazer sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IX, do CPC. Na oportunidade, a magistrada fixou os honorários advocatícios em R$ 1.000,00, com base no art. 85, § 8o, do CPC. O patrono do autor, inconformado, pleiteia a majoração dos honorários para 10% sobre o valor da causa (R$ 479.850,00), sustentando a inaplicabilidade do critério equitativo, nos termos do Tema 1.076 do STJ.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em definir se, considerando o valor elevado da causa e a ausência de elementos que justifiquem a aplicação do critério equitativo, é cabível a fixação dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, à luz da tese firmada no Tema 1.076/STJ.
III. Razões de decidir
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1.076, veda a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for elevado, devendo-se aplicar os percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC.
7. Apenas em hipóteses excepcionais, como proveito econômico inestimável ou irrisório, ou valor da causa muito baixo, admite-se o arbitramento por equidade.
8. O valor atribuído à causa (R$ 479.850,00) é expressivo e representa com exatidão o conteúdo econômico da demanda, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais previstas pelo STJ.
9. A extinção precoce da ação por óbito da parte autora, embora relevante, não autoriza o arbitramento equitativo, ausente situação teratológica, desproporcional ou injusta. Deve-se aplicar o percentual mínimo de 10% previsto no art. 85, § 2o, do CPC, sobre o valor atualizado da causa.
IV. Dispositivo
10. Retificou-se o Acórdão n. 1433816 para dar provimento ao apelo.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 8o; 927, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 31.05.2022 (Tema 1.076/STJ).